Tribunal: TJDFT
Processo: 0700362-28.2020.8.07.0021
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700362-28.2020.8.07.0021 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS APELADO: AGNALDO RODRIGUES LOPES D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Itapoã. Pelo exame dos autos, verifica-se que a guia de recolhimento do preparo e o respectivo comprovante de pagamento não foram acostados. Assim, intime-se a parte agravante para que apresente, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprovante de recolhimento de preparo em dobro, nos termos do § 4o do artigo 1.007, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 29 de novembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator